Tribunal: TJMT
Processo: 1026975-72.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026975-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), ELIANA DE CAMPOS BORGES - CPF: 346.485.181-87 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REVELIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE. INOVAÇÃO VEDADA EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em liquidação extrajudicial contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou não ter contratado empréstimos consignados que ensejaram descontos em sua folha de pagamento.

2. A sentença declarou inexistente a dívida, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Pan S.A.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal envolve:

(i) saber se a apelada faz jus à gratuidade da justiça, diante da alegação de recebimento de proventos superiores à média;

(ii) saber se há legalidade na contratação dos empréstimos consignados;

(iii) saber se houve falha na prestação do serviço e se está configurado o dano moral indenizável;

(iv) saber se é cabível a devolução simples ou em dobro dos valores descontados;

(v) saber se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal.

III. Razões de decidir

4. A gratuidade da justiça foi corretamente mantida, pois os valores líquidos percebidos pela autora, além de não desautorizarem a presunção de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3º), não demonstram capacidade para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio.

5. A instituição financeira não apresentou contestação, tendo sido declarada revel. A ausência de defesa e de documentos comprobatórios da contratação dos empréstimos obstou a realização de perícia grafotécnica. Incidência dos efeitos da revelia quanto à veracidade dos fatos alegados na inicial (CPC, art. 344).

6. A juntada de documentos novos em grau recursal constitui inovação vedada (CPC, arts. 1.013, §1º, e 434), sendo incabível a tentativa de suprir deficiência probatória não sanada em momento processual oportuno.

7. Caracterizada a falha na prestação do serviço pela ausência de comprovação da contratação dos empréstimos, impõe-se a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do CDC.

8. Demonstrados descontos indevidos em folha, impõe-se a restituição simples, ante a ausência de comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

9. O dano moral decorre da retenção indevida de verba alimentar, configurando abalo indenizável por violação ao mínimo existencial. O valor arbitrado mostrou-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de revelia da instituição financeira que não contesta a ação atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor, sendo defeso discutir em grau recursal a regularidade da contratação.

2. A juntada de documentos essenciais apenas na fase recursal constitui inovação probatória vedada, nos termos do CPC.

3. Comprovados os descontos indevidos sem prova de contratação, configura-se falha na prestação do serviço e enseja restituição simples dos valores, bem como indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais” (Proc. nº 1026975-72.2019.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por ELIANA DE CAMPOS BORGES, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e o Banco Cruzeiro do Sul S/A quanto aos empréstimos consignados questionados, determinou a restituição simples dos valores descontados da folha de pagamento e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. A sentença ainda condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (Cf. Id. nº 272504528).

Em suas razões recursais, a Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A sustenta, preliminarmente, a necessidade de revogação da gratuidade da justiça concedida à autora, argumentando que ela possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, visto que recebe proventos mensais de R$ 7.730,54, conforme dados do Portal da Transparência do Estado de Mato Grosso.

No mérito, defende a legalidade da contratação dos empréstimos consignados, juntando documentos que comprovariam as transações bancárias mediante TED para a conta da autora. Alega que foram realizadas oito operações de crédito, com valores transferidos para a conta da autora, e que esses valores foram recebidos e utilizados por ela, sem qualquer contestação durante anos.

Argumenta, ainda, que os descontos em folha de pagamento foram autorizados pela própria autora, sendo os contratos válidos e em conformidade com a legislação vigente. Afirma que não restou demonstrado o dano moral e tampouco seria cabível a repetição do indébito, pois não teria agido com má-fé.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando improcedente a ação e afastando a condenação em danos morais e a devolução em dobro dos valores pagos (Cf. Id. nº 272504530).

Nas contrarrazões, a parte autora/apelada refuta os argumentos da apelante, sustentando que faz jus à gratuidade da justiça.

No mérito, defende a manutenção da sentença, enfatizando que nunca contratou os empréstimos consignados que geraram os descontos em sua folha de pagamento, destacando a inércia da instituição financeira que, apesar de devidamente citada, permaneceu silente durante a fase de instrução processual, sendo declarada revel (Cf. Id. nº 272504550).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença decidiu a lide nos seguintes termos:

ELIANA DE CAMPOS BORGES propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra BANCO PAN S.A. e BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A., visando, sinteticamente, a declaração de inexigibilidade do débito inerente aos descontos de contrato de empréstimo na modalidade, cujo período perdurou de MAIO/2008 à SET/2017, parcelas estas que alcançaram o valor de R$ 26.228,30 (vinte e seis mil e duzentos e vinte e oito reais e trinta centavos), devendo ocorrer a restituição em dobro e a condenação das instituições financeiras rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial (ID 21079701), este juízo houve por bem indeferir o pedido de tutela de urgência pleiteada, conceder a gratuidade de justiça, designar audiência para tentativa de conciliação e determinar a citação das instituições financeiras rés.

Citado, o Banco Cruzeiro do Sul S.A. compareceu aos autos e manifestou desinteresse na realização de audiência para tentativa de conciliação (ID 24368960).

Por sua vez, o Banco Pan S.A. apresentou resposta (ID 24379474). Preliminarmente, suscitou ilegitimidade passiva, vez que adquiriu do Banco Cruzeiro do Sul S.A. carteira de clientes inerentes ao produto cartão de crédito consignado e não empréstimos consignados puros. Pondera que não houve a aquisição da carteira como um todo, e que os contratos não adquiridos são de responsabilidade exclusiva do Banco Cruzeiro do Sul S.A., cujos ativos estão sendo geridos pelo liquidante do Banco Central, de modo que não há que se falar em responsabilidade do Banco Pan S.A. no caso em tela. Ressalta que não houve fusão, muito menos sucessão entre as empresas rés. Defende que comprovada a ausência de vício na prestação do serviço, já que não houve ato ilícito praticado pelo Banco Pan S.A., pois não é parte legítima na demanda, fica afastado o nexo de causalidade entre a sua conduta e os pretensos danos padecidos. Por fim, rebate a inversão do ônus da prova e diz que há que se falar em restituição de valores em dobro, pois restou comprovado que o contrato objeto da demanda não foi adquirido por ele, que é parte ilegítima na presente demanda, não podendo responder por eventuais perdas.

Tentada a conciliação na solenidade designada, tal restou infrutífera (ID 24422748).

Réplica (ID 24447440).

Decisão de inversão de ônus da prova (ID 32424594) e determinação para as partes especificarem outras provas aptas à produção.

Manifestação da autora (ID 32582622), permanecendo as instituições financeiras rés silentes (ID 33579136).

Saneamento dos autos (ID 33630196).

Determinada a perícia técnica nos autos, a confecção da prova restou frustada (ID 173081453).

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

(...)

2.1.2. - Da revelia do Banco Cruzeiro do Sul S/A.

Disciplinada, em especial, nos Arts. 344 a 346 do Código de Processo Civil, a revelia se caracteriza como a situação processual em que o réu, devidamente citado, deixa de contestar as alegações apresentadas na petição inicial.

No caso, o Banco Cruzeiro do Sul S.A. compareceu aos autos, mas não se defendeu dos fatos contra si imputados (ID 24368960).

Desta feita, nos termos do Art. 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

DECLARO, pois, a sua revelia.

Oportuno ressaltar que a declaração de revelia do Banco Cruzeiro do Sul S.A. não implica, entre outras coisas, na procedência automática das pretensões - mormente gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na exordial e faz com que a análise do pleito recaia exclusivamente sobre as provas e a matéria de direito.

2.1.3. - Do mérito.

Primeiramente, destaque-se que o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme teor da Súmula n. 297 do STJ.

Por evidente que o Banco Cruzeiro do Sul S.A. tomou ciência dos atos judiciais emanados nos autos, embora não tenha apresentado resposta e manifestações oportunas e pertinentes aos fatos alegados e trazidos com a petição de ingresso.

Mais. Como a autora negou as contratações havidas por meio de aquisição de empréstimo consignado em folha de pagamento, necessário se fez, portanto, para o deslinde do caso, de agendamento para prova pericial grafotécnica mediante a entrega dos documentos originais ao i. Perito nomeado nos autos (ID 133453466).

Nesse ponto, ainda, que assinalado prazo para o Banco Cruzeiro do Sul S.A., os supostos contratos firmados não foram juntados, o que impossibilitou a realização da perícia, tendo sido decretada a perda da prova pericial (ID 173081453).

Note-se que, na presente demanda, houve o deferimento da inversão do ônus da prova (ID 32424594), sendo, portanto, ônus da instituição financeira ré, aqui Banco Cruzeiro do Sul S.A., comprovar a regularidade da contratação dos empréstimos debatidos, o que não ocorreu na presente hipótese.

(...)

Da análise dos autos, verifica-se que a autora fez prova mínima da sua versão dos fatos (Art. 373, inciso I, do CPC), através da juntada de comprovante dos descontos em seu contracheque, referentes a empréstimo consignado não reconhecido.

Neste contexto, restou patenteada a falha na prestação do serviço pelo Banco Cruzeiro do Sul S.A., ensejando o cancelamento do negócio jurídico e atraindo o dever de indenizar, em razão da responsabilidade objetiva atrelada à teoria do risco do empreendimento.

Desta forma, os descontos demonstrados nos holerites acostados aos autos devem ser declarados indevidos, sendo necessária a devolução, na forma simples, dos valores comprovadamente averbados no salário da autora, acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês a partir de cada desembolso.

No tocante a reparação por danos extrapatrimoniais, quanto ao dano moral, parece óbvio que descontos permanentes, feitos no salário da autora, provocam desestabilização orçamentária, dando origem a abalo psíquico e moral.

Nesse diapasão, tem-se que os fatos narrados ultrapassaram os limites do mero aborrecimento cotidiano e não configuram apenas uma cobrança indevida, evidenciando-se o dano moral in re ipsa, do qual exsurge o dever de indenizar.

E no que se refere ao “quantum” indenizatório para a sua fixação devem ser observados os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, com vistas a uma justa compensação pelo dano perpetrado, sem, porém, importar em enriquecimento sem causa para o ofendido.

Com efeito, mostra-se razoável e proporcional, para compensar o infortúnio sofrido, atentando-se ao caráter punitivo-pedagógico do instituto, a condenação do Banco Cruzeiro do Sul S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam,

a.

JULGO EXTINTAS as pretensões deduzidas na petição de ingresso em relação ao Banco Pan S.A., extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso VI, do CPC, ante a sua ilegitimidade como sujeito para compor o polo passivo da lide;

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o montante da condenação, em favor do Banco Pan S.A., ante o princípio da causalidade, conforme Art. 85, § 2º, do CPC; devendo, contudo, a exequibilidade permanecer suspensa face à concessão da gratuidade de justiça (ID 21079701);

a.

JULGO PROCEDENTES, em parte, as pretensões deduzidas na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC, para:

1.

declarar
a inexistência de dívida e consequentemente o empréstimo com a subscrição “CONSIGNAÇÃO”, devendo ser observados os holerites inseridos nos IDs 21073014, 21073015, 21073018, 21073017, 21073019, 21073020, 21073025, 21073026, 21073027 e 21073028;

2.

determinar
a restituição, na forma simples, dos valores comprovadamente averbados no salário da autora pelo Banco Cruzeiro do Sul S.A., a ser apurados em sede de liquidação de sentença por simples cálculos, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso/retirada;

3.

condenar
o Banco Cruzeiro do Sul S.A. ao pagamento dos danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta data.

(...)

Inicialmente, passo à análise das questões preliminares suscitadas no recurso, antes de adentrar ao exame do mérito.

A apelante questiona a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, alegando que, conforme dados obtidos no Portal da Transparência do Estado de Mato Grosso, a apelada percebe rendimentos mensais no valor bruto de R$ 7.730,54, o que, segundo entende, demonstraria sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

No entanto, tal argumento não merece prosperar. Conforme bem ressaltado pela parte apelada em suas contrarrazões, o valor mencionado pela apelante refere-se ao salário bruto da servidora pública aposentada, não representando o montante efetivamente recebido após os descontos legais e obrigatórios. Segundo documentação apresentada pela apelada em suas contrarrazões, seu rendimento líquido mensal é de R$ 3.689,06, valor consideravelmente inferior ao bruto indicado pela apelante.

Ademais, é importante destacar que a jurisprudência dos tribunais brasileiros, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que a concessão da gratuidade da justiça não está condicionada à comprovação de estado de miserabilidade do requerente, bastando a afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Nesse sentido, o artigo 99, §3º do Código de Processo Civil estabelece que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário, o que não ocorreu no caso em análise, pois a apelante se limitou a apresentar o valor bruto dos rendimentos da autora, sem considerar os descontos legais e obrigatórios e sem demonstrar que a apelada possui outras fontes de renda ou patrimônio que descaracterizem sua condição de hipossuficiente.

Desse modo, não havendo elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela apelada, deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça que lhe foi concedido pelo juízo de primeiro grau.

A apelante apresentou, junto ao seu recurso de apelação, documentos que não constavam dos autos na fase de conhecimento, como contratos de empréstimo e comprovantes de transferências eletrônicas (TEDs), visando comprovar a efetiva contratação e a disponibilização dos valores à apelada.

Primeiramente, não conheço dos documentos inéditos trazidos aos autos somente agora, quando da interposição do recurso de apelação (ref. Id ́s. nº 272504534, 272504535, 272504536, 272504537, 272504538, 272504539, 272504540, 272504541, 272504542, 272504543, 272504544, 272504545, 272504546,

272504547, 272504548 e 272504549), eis que a lei processual veda terminantemente a inovação em grau recursal (CPC, arts. 1.013, §1º, e 1.014), inclusive no que tange ao conjunto probatório dos autos (CPC, art. 434), somente sendo admissível a juntada de novos documentos quando relativos a fatos supervenientes à fase instrutória ou, então, desde que comprovado, a parte não tinha acesso em momento anterior (CPC, art. 435), ou, quando muito, em caráter excepcionalíssimo, se se cuidarem de provas meramente complementares, ou seja, aquelas que não sejam essenciais a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária, e desde que respeitado o contraditório (STJ, AgInt no AREsp nº 320588/SP), porém, o caso dos autos não se subsome a nenhuma das hipóteses discriminadas, na medida em que os documentos em questão, além de não se referirem a fato novo, eis que ligados à relação negocial que é justamente o âmago da lide, poderiam ter aportado nos autos em sede de contestação ou, no mais tardar, durante a fase de dilação probatória (CPC, art. 349), e, se não vieram ao processo, foi exclusivamente em razão da conduta desidiosa do réu/apelante Banco Cruzeiro do Sul.

Valho-me, a propósito, como fechamento desse tópico, das precisas considerações do eg. STJ de que, “
consoante a jurisprudência e o uníssono escólio doutrinário, para a preservação da própria garantia do contraditório e da ampla defesa das partes, em se tratando de elementos de convicção não secundários, ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata que diga respeito diretamente ao objeto do pedido, deve o interessado colacionar aos autos os documentos na primeira oportunidade
” (STJ - Quarta Turma - REsp 1424936/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 07/11/2017, DJe 18/12/2017).

Em segundo lugar, sabe-se muito bem que, seja por simples desídia, seja pela inobservância do prazo legal, a não apresentação de defesa enseja a decretação da revelia do réu, cujo principal efeito é o de tornar incontroversa a matéria fática objeto da lide, isto é, passa a ser admitido como verdadeiros os fatos descritos na petição inicial (CPC, art. 344); é certo, porém, que a presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia não é absoluta, não implicando em automática procedência da pretensão autoral, até porque não suprime e nem atenua o dever da correta e justa entrega da prestação jurisdicional, inclusive, em determinadas circunstâncias pré-definidas, a lei processual expressamente mitiga o seu rigor formal (CPC, art. 345), contudo, esta lide não envolve nenhuma das hipóteses legais que poderiam excepcionar a regra geral do art. 344 do CPC, afinal, não versa sobre direitos indisponíveis, nem consta dos autos elementos contrários ou que desabonassem a verossimilhança das alegações da parte autora.

Frente a esse cenário, tem-se que o mérito recursal está circunscrito às questões essencialmente de direito abordadas nas razões recursais, ou seja, de modo mais específico, cinge-se à discussão quanto à incidência do art. 42, § único, do CPC, isto é, a forma de repetição do indébito, se simples ou em dobro, e no que toca à configuração do dano moral indenizável e, se for o caso, dos parâmetros adotados para a fixação da indenização. Afinal, uma vez que não foi contestada a inicial, tornou-se incontroversa a afirmativa da autora de que jamais aderiu aos empréstimos consignados que geraram descontos em sua folha de pagamento ofertados pelo Banco Cruzeiro do Sul, sendo defeso ao réu discutir agora, em grau recursal, essa questão, já que deveria ter sido abordada na contestação, e, como não o foi, incidiu sobre ela o fenômeno da preclusão; ainda nessa perspectiva, como não veio aos autos - ao menos não tempestivamente - o instrumento do contrato celebrado entre as partes, que possibilitaria analisar a legalidade das disposições contratuais, evidente que outra solução não há a não ser aquela adotada na sentença, no sentido de declarar inexistentes as dívidas constantes na inicial.

Prevalece, pois, a conclusão de inexistência de relação jurídica, hipótese em que, segundo a jurisprudência do eg. STJ, a cobrança é indevida e abusiva ante à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado (CPC, art. 373).

A propósito:

“EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE REUNIÃO DE PROCESSOS, SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA
–
AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício da autora é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Ônus sucumbenciais invertidos. (N.U 1001249-30.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privad
o, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019).

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVÊ PARCIALMENTE O APELO PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DE FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO - PROVA DO DANO MORAL – PRESCINDÍVEL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1- Segundo o Verbete n.º 479 do STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” In casu, o Banco Recorrente deveria demonstrar a efetiva contratação dos serviços pela Apelada, deveria comprovar que foi a Recorrida quem firmou o contrato com a instituição financeira, a fim de afastar a ilegalidade da cobrança. Porém, o Banco Apelante não pugnou pela produção de prova grafotécnica. 2- Consoante jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, o depósito de valor não solicitado em conta corrente da Recorrida, aliado aos descontos mensais de valores decorrentes de outros contratos de empréstimos fraudulentos no seu beneficio previdenciário, atinge no íntimo a consumidora, causa angústia, frustração e revolta, ou seja, danos morais que devem ser ressarcidos. 3- Nos termos do STJ, o valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é excessivo ou desproporcional aos danos decorrentes de descontos indevidos em verba alimentar (benefício previdenciário). (N.U 0000706-31.2018.8.11.0111, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020).

Quanto à forma de restituição, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Ocorre que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pressupõe a má-fé do credor ou, no mínimo, a inexistência de engano justificável. No caso dos autos, embora tenha sido reconhecida a inexistência da relação jurídica, não há elementos suficientes para caracterizar a má-fé da instituição financeira, razão pela qual se mostra adequada a determinação de restituição simples dos valores indevidamente descontados, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.

Sobre os danos morais, o longo período de tempo em que houve descontos indevidos nos proventos da autora, porquanto decorrentes de engano contratual, sem dúvida alguma, traduziu-se em subtração ilícita de seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de gerar situação de revolta, indignação e sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que atestam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

Quanto ao quantum indenizatório, anoto que o arbitramento deve ser pautado em uma análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, incluindo a repercussão social dos fatos, além do comportamento de ambas as partes, levando-se em consideração o perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da parte ofensora. Para que tenha caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar condutas idênticas que causam danos semelhantes.

No caso, entendo que o valor de R$ 5.000,00 se mostra adequado, em conformidade com o que já foi fixado em outros casos semelhantes, bem como atende à finalidade da indenização.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (Ap 88114/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)”

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o limite estabelecido no § 2º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025